Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717563-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA APELADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por LEANDRO SAMPAIO CERQUEIRA em face de FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL objetivando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na Quadra 14, Conjunto B-8, Lote 96, Sobradinho/DF. O juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o embargante interpôs Apelação cível de ID 129526155 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. O embargante pretende, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que, ante a arrematação do bem e a determinação de expedição de mandado de imissão na posse, corre o risco de ser forçado a desocupar o imóvel. No mérito, busca a reforma da sentença, defendendo dentre outros fundamentos, de que o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Ademais, em análise preliminar, verifica-se que o reconhecimento do imóvel ser bem de família não foi formulado nos presentes embargos de terceiro, configurando possível inovação recursal. Além disso, verifica-se também que, nos autos da execução, este fundamento foi afastado na decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, o que indica a preclusão do tema. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar, bem como em razão de eventual inovação recursal e preclusão da matéria aventada. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022 20:35:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador